Tribunal: TJMT
Processo: 0035298-25.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035298-25.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional), Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VENERANDA ACOSTA FERNANDES - CPF: 889.469.591-34 (APELADO), JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN - CPF: 214.005.468-77 (ADVOGADO), LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO - CPF: 014.787.741-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA PARA qualificação profissional DEFERIDA – mestrado – REVOGAÇÃO POSTERIOR SEM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ILEGALIDADE CONFIGURADA – PROCEDIMENTO PERPETRADO AO ARREPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ART. 5o, INC. LV, DA CF – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A CONCESSÃO E POSTERIOR REVOGAÇÃO DE LICENÇA PARA O SERVIDOR CONCLUIR O CURSO DE MESTRADO não poderÁ prescindir da prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se o regular e necessário exercício do contraditório e da ampla defesa, NOS TERMOS do Art. 5°, INC. LV, da CF, O QUE NÃO OCORREU, RESTANDO PATENTE A ILEGALIDADE COMETIDA.

2. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. inteligência do tema 138 do stf.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Departamento Estadual de Transito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado por Veneranda Acosta Fernandes contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Presidente do Departamento Estadual de Transito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, concedendo a ordem pretendida,

para reconhecer a n
ulidade do ato de revogação dos efeitos da licença para capacitação e qualificação profissional deferida anteriormente à impetrante, bem como da devolução das licenças prêmios e férias da mesma utilizadas para esse fim.

Inconformado, o apelante sustenta que a licença para qualificação profissional prevista no art. 116, da Lei Complementar Estadual n. 04/90, é concedida mediante o preenchimento de alguns requisitos, que não foram preenchidos pela impetrante, motivo pelo qual foi deferida apenas sua dispensa, mormente em razão do curso ser realizado na mesma localidade em que é lotada.

Segue sustentando, que não impediu a impetrante de realizar a sua capacitação profissional, uma vez que autorizou a sua dispensa do trabalho no período em que estivesse em aula, contudo, a mesma preferiu utilizar das férias e licenças-prêmio no referido período.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ordem seja denegada.

A parte apelada, apresentou contrarrazões (id. 169680193), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller (id. 170813193), opinou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença em reexame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Departamento Estadual de Transito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado por Veneranda Acosta Fernandes contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Presidente do Departamento Estadual de Transito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, concedendo a ordem pretendida,

para reconhecer a n
ulidade do ato de revogação dos efeitos da licença para capacitação e qualificação profissional deferida anteriormente à impetrante, bem como da devolução das licenças prêmios e férias da mesma utilizadas para esse fim
(id. 169680188).

Cinge-se dos autos, que a impetrante é servidora pública efetiva do DETRAN/MT, tendo protocolado requerimento de licença para qualificação profissional, tendo em vista a necessidade de dedicação exclusiva para cursar mestrado em política social na UFMT, o que foi deferido pelo Governador do Estado de Mato Grosso, contudo, a autoridade coatora cassou a licença em questão de forma unilateral e sem oportunizar o exercício do seu direito de defesa, violando o seu direito líquido e certo.

Pugnou pela concessão da segurança, para que seja determinada a nulidade do ato em questão.

O douto magistrado
a quo
concedeu a ordem requerida, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“Como prevê a Lei do Mandado de Segurança, o
mandamus
é o remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Outrossim, conforme consagrado pela jurisprudência, a certeza a que alude à lei, deve se evidenciar com todos os elementos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração, comprovando-se de plano, liminarmente, através de documentos apresentados em Juízo.

Assentadas tais premissas, como já indicado quando da análise da liminar, verifico que, à luz da prova dos autos, razão assiste à Impetrante.

Com efeito, consoante cópia do ato do Ato n. 24.062/2014 (Id. 65105580, p. 52), publicado no Diário Oficial em 15/12/2014, verifica-se que a Impetrante, de fato, obteve êxito, junto à Casa Civil, no pedido administrativo para concessão de licença para qualificação profissional em razão de cursar mestrado na UFMT, tendo o Governador do Estado de Mato Grosso concedido a ela a licença pelo período de 15/11/2014 a 14/11/2015, sem prejuízo da remuneração
.

Em 15/06/2015, contudo, a autoridade impetrada - Presidente do DETRAN/MT - cessou sua licença, por meio do processo administrativo n. 440108/2014, sem que fosse oportunizado à Impetrante o exercício da defesa (Id. 65105580, p. 24/39).

Ora, não se desconhece que o pedido de licença para qualificação profissional é ato discricionário da Administração Pública, por envolver juízo e critério de conveniência e oportunidade para o Poder Público.

No entanto, uma vez concedida, evidente que sua revogação através de processo administrativo não dispensa a manifestação do servidor, mormente quanto tal cassação ocorre no meio do gozo da licença
.

O art. 5o, LV, da Constituição Federal, assegura aos litigantes, em processo judicial e administrativo e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, esta entendida como a possibilidade concreta que se dá ao acusado, quer em processo administrativo, quer em processo judicial, de bem examinar a acusação que lhe é feita, para que possa, com toda a segurança, oferecer sua defesa, observando-se, assim, o devido processo legal.

Inobstante, o STF, ao julgar o RE 594.296, sob a sistemática do art. 543-B do CPC/73, assentou que: “
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
”, em resguardo do direito de defesa e contraditório.

Acerca da revogação unilateral de licenças outrora concedidas pela Administração colaciono jurisprudência, inclusive em processo de minha Relatoria quando convocado à Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO AMBIENTAL — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS — REVOGAÇÃO DE LICENÇA — CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA — AUSÊNCIA — CONFIGURADA — RECURSO PROVIDO. O art. 12 da Lei Estadual n° 6.945/1997, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, e institui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, estabelece que, a revogação da outorga se dará em processo administrativo, e desde que se verifique o não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga ou a necessidade de se atender a usos prioritários, de interesse coletivo.
A Administração Pública, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF. Entretanto, quando os referidos atos implicam incursão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório
. (TJ-MT, N.U 1010121-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)
(destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. ATO ADMINISTRATIVO.
REVOGAÇÃO DE LICENÇA (HABITE-SE)
. CONCESSÃO DA ORDEM. ART. 1o DA LEI No 12.016/09. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE DEMONSTRA O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE.
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA CONCESSÃO DA LICENÇA DE UTILIZAÇÃO (HABITE-SE). EXPRESSA REVOGAÇÃO DO ATO SEM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO DEBATIDA NA CORTE SUPREMA QUANDO DA APRECIAÇÃO DO RE 594.296 (TEMA 38) E NO C. STJ ATRAVÉS DO RMS 27.233/SP (INFORMATIVO No 490).
OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE SE TRADUZ EM NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM QUESTÃO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. (TJ-RJ, 0004434-26.2019.8.19.0078 - REMESSA NECESSARIA. Des(a). LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES - Julgamento: 20/10/2021 - DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)
(destaquei)

Portanto, verificando-se que o ato administrativo de cassação da licença concedida à Impetrante não foi prescindido do devido processo administrativo que consagrasse o contraditório e a ampla defesa, resta evidenciada a violação de seu direito líquido e certo
.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
, nos termos da fundamentação supra, para reconhecer a nulidade do ato de revogação dos efeitos de sua licença para capacitação e qualificação profissional sem resguardo do seu direito de defesa.

Considerando, como informado pelo próprio Impetrado, que o cumprimento da decisão liminar, com a suspensão dos efeitos do ato impugnado, somente foi realizado em setembro de 2016, isto é, após o período de licença deferido à servidora, a qual teve de se utilizar de férias e licenças prêmios para não ser obrigada a abandonar o curso de mestrado diante do ato ilegal, imperiosa, em homenagem ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional, a devolução de tais períodos à Impetrante.”
(id. 169680188 – negritei).

Irresignado, o apelante sustenta que a licença para qualificação profissional prevista no art. 116, da Lei Complementar Estadual n. 04/90, é concedida mediante o preenchimento de alguns requisitos, que não foram preenchidos pela impetrante, motivo pelo qual foi deferida apenas sua dispensa, mormente em razão do curso ser realizado na mesma localidade em que é lotada.

Segue sustentando, que não impediu a impetrante de realizar a sua capacitação profissional, uma vez que autorizou a sua dispensa do trabalho no período em que estivesse em aula, contudo, a mesma preferiu utilizar das férias e licenças-prêmio no referido período.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ordem seja denegada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu art. 1o, da mesma forma, assevera,
verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Assim, o notável Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como sendo
“
o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
(Direito Administrativo Brasileiro, 43a Ed., p. 890/891).

À vista disso, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

In casu,
verifica-se que a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
para conceder a segurança não merece reparos, pois, de fato, a autoridade coatora, cessou a licença de qualificação profissional da apelante, ora apelada, por meio do processo administrativo n. 440108/2014, sem que fosse oportunizado o seu exercício de defesa, conforme documentos de id. 169680183 – pág. 24/39, estando a mesma ainda em gozo do benefício, diga-se de passagem.

Na verdade, em que pese às alegações do recorrente, o certo é que a licença pretendida pela impetrante, ora apelada, já havia sido concedida pelo Governador do Estado de Mato Grosso, pelo período de 15.11.2014 a 14.11.2015, sem prejuízo da remuneração, consoante se observa dos documentos de id. 169680183 – pág. 52.

Ora, com o devido respeito, não se desconhece que o pedido de licença para qualificação profissional é ato discricionário da Administração Pública, que deve avaliar as condições e interesse do Órgão ao qual está lotado o servidor público, não cabendo ao Judiciário examinar o mérito do ato administrativo.

Entretanto, no caso específico dos autos, houve a concessão da licença, motivo pelo qual a sua revogação deve ser precedida de processo administrativo, que não dispensa a oitiva do servidor, mormente quando este está em pleno gozo da licença, reafirma-se.

Para corroborar, deve-se destacar o Tema 138 do e. STF que assim assentou: “
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
”, em resguardo do direito de defesa e contraditório.

Já a súmula 473 do STF, dispõe que
“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
”.

Logo, não há razão para a irresignação do recorrente no caso em voga.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL SUPOSTAMENTE IRREGULAR DE SERVIDOR ESTÁVEL – DECRETAÇÃO DE NULIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO – SÚMULA 473 DO STF – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Nos termos do disposto na Súmula 473 do STF, a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. (Súmula 473 do STF).

2. “O princípio de que a administração pode anular (ou revogar) os seus próprios atos, quando eivados de irregularidades, não inclui o desfazimento de situações constituídas com aparência de legalidade, sem observância do devido processo legal e ampla defesa.” (N.U 0149316-85.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)
.

3. No exercício da autotutela pela Administração Pública, deve-se primar pela imparcialidade, legalidade e pelo devido processo legal, garantindo a todos os interessados o direito ao contraditório e à ampla defesa.

4. Sentença ratificada.”
(REEX n. 1000796-92.2017.8.11.0002, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 22.11.2019 – negritei).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRESSÃO EM CARREIRA DIVERSA DAQUELA PARA A QUAL HOUVE A APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – INCONSTITUCIONALIDADE – ANULAÇÃO IMEDIATA DO ATO ADMINISTRATIVO VICIADO – AUTOTUTELA – PRESENÇA DE DIREITOS MATERIAIS DE EFEITOS CONCRETOS – NECESSIDADE DA PRECEDÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – CONFIGURAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO FERIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

À Administração Pública é dado o poder-dever de anular os seus atos reputados ilegais, independentemente de provocação; entrementes, se de tais atos decorrerem decorram direitos, de efeitos concretos, que repercutam na esfera do interesse do administrado, o desfazimento deve ser precedido do regular processo administrativo, assegurando-se o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa
.”
(RAC n. 0002498-46.2015.8.11.0007, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09.12.2019 – negritei).

À vista disso, perfeita a conclusão da d. Procuradora de Justiça ao asseverar
que “Vale considerar, ainda, que
não se discute a possibilidade de revisão dos atos administrativos, uma vez que a Administração possui o poder-dever de autotutela, mas somente a necessidade de observância e garantia do devido processo legal, sobretudo com a possibilidade de oferta de defesa pelo interessado. Isso porque a revogação da licença atingia diretamente os interesses da Apelada, a qual deveria ter sido ouvida antes de ser proferida a decisão, como maneira de se preservar os princípios do contraditório e da ampla defesa, ainda que seja em contexto de autotutela da Administração
”
(id. 170813193 – negritei).

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 70813193), observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
RATIFICO A SENTENÇA
, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023